Tribunal: TJES
Processo: 0000084-70.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-70.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000084-70.2023.8.08.0042

APELANTE: RENAN ALVES

Advogado do(a) APELANTE: THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLANTIO DE MACONHA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE NÃO INDUZEM À CONCLUSÃO DE PLANTIO PARA USO PESSOAL. PLANTAS DE CONSIDERÁVEL PORTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVADO DO ÂNIMO ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Deve ser dada credibilidade à palavra dos policiais militares, sobretudo se considerarmos que o caso se desenrolou em um Município interiorano (Rio Novo do Sul), onde há maior proximidade das pessoas, o que facilita a percepção de seus hábitos e ações criminosas. Para além dessa consideração, não se pode perder de vista que foram encontrados 09 (nove) pés de maconha, todos de considerável tamanho, consoante é possível constatar mediante a análise da fotografia anexada na página 55 dos autos eletrônicos. O porte das plantas revela que o apelante não produzia apenas para o seu consumo próprio e, ao revés de suas declarações, os cigarros não seriam produzidos apenas após as plantas formarem os “camarões”, tendo em vista que poderiam ser produzidos também com a colheita das folhas das plantas. Assim, considerando que eram nove pés de maconha, todos de considerável porte, havia possibilidade de produzir inúmeros cigarros.

2. O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Precedente STJ.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000084-70.2023.8.08.0042

APELANTE: RENAN ALVES

Advogado do(a) APELANTE: THAISA BUSON DE PAULA - ES24987-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RENAN ALVES
em face da r. Sentença (
link
no Id. 5791146, pp. 489/495), proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, § 1º, inciso II, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 08.02.2017, na localidade de Capim Angola, Zona Rural, Município de Rio Novo do Sul, o apelante, juntamente ao corréu Matheus Vital Esmiler de Oliveira, foram flagrados cultivando e semeando uma plantação de maconha.

Na residência do apelante foram apreendidos 03 (três) vasos no terraço, contendo 05 (cinco) plantas, bem como 01 (um) vaso no quintal, contendo 04 (quatro) plantas.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a materialidade e autoria delitivas foram comprovadas nos autos por meio do Auto de Apreensão (
link
no Id. 5791146, pp. 213/215), fotos dos pés de maconha apreendidos na residência do apelante, Laudo de Exame Químico Definitivo, atestando a presença de tetrahidrocabinol (THC) nas 09 (nove) unidades vegetais, compostas por raiz, caule e folhas, medindo entre 80 e 120 centímetros (p. 283), além das provas orais, notadamente o depoimento dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante (
link
no Id. 5791146. pp. 367 e 429). Registra-se, ainda, que o apelante confessou ser o proprietário dos pés de maconha que foram apreendidos, esclarecendo que os cultivava para uso próprio (
link
no Id. 5791146, pp. 431/433).

Nesse contexto, diante da premissa de que as plantas pertenciam ao apelante, o que foi, inclusive, por ele confessado, resta esclarecer se o cultivo seria para uso próprio ou para a prática de tráfico.

No intuito de auxiliar o julgador nessa tarefa, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispõe que “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Na hipótese dos autos, o apelante, desde o depoimento prestado na esfera policial afirma que plantava maconha para uso próprio, sustentando que fumava vários cigarros de maconha por dia, tendo, inclusive, substituído o remédio controlado de que fazia uso contínuo.

Por outro lado, a polícia militar chegou até a sua residência após Matheus publicar fotos das plantações de maconha na rede social “
Facebook
”, sendo o local reconhecido como a residência do avô do apelante.

A genitora do apelante afirmou que ele era usuário de drogas e que já teria visto Matheus junto ao seu filho em sua residência em algumas oportunidades. No depoimento prestado na fase extrajudicial, o apelante Renan informou que, às vezes, fornecia drogas gratuitamente a Matheus e este, por sua vez, também fornecia ao apelante, senão vejamos:

“(...) Que Mateus não é o dono da maconha e não tinha de se meter; Que plantou as sementes há um mês atrás, e começaria a colher com uns três ou quatro meses, acha; Que nunca vendeu e sim colocou de graça para Matheusinho, assim como Matheusinho coloca pra um amigo de graça e não cobra nada e também não é traficante, mas conhece há muito tempo, pois chagaram a trabalhar juntos na Vale Vias e depois ele foi pra Minas Gerais e retornou a pouco tempo e já tá dando problema.”

Por outro lado, os policiais militares que participaram das diligências relataram que o apelante Renan seria um traficante de drogas, e que os moradores das proximidades revelaram certa indignação com sua conduta, razão pela qual a Polícia já havia recebido outras denúncias a respeito do tráfico praticado por Renan.

Adite-se que deve ser dada credibilidade à palavra dos policiais militares, sobretudo se considerarmos que o caso se desenrolou em um Município interiorano (Rio Novo do Sul), onde há maior proximidade das pessoas, o que facilita a percepção de seus hábitos e ações criminosas. Para além dessa consideração, não se pode perder de vista que foram encontrados 09 (nove) pés de maconha, todos de considerável tamanho, consoante é possível constatar mediante a análise da fotografia anexada na página 55 dos autos eletrônicos. O porte das plantas revela que o apelante não produzia apenas para o seu consumo próprio e, ao revés de suas declarações, os cigarros não seriam produzidos apenas após as plantas formarem os “camarões”, tendo em vista que poderiam ser produzidos também com a colheita das folhas das plantas. Assim, considerando que eram nove pés de maconha, todos de considerável porte, havia possibilidade de produzir inúmeros cigarros. Nesse sentido, registro trecho do Relatório de Investigação constante dos autos (pp. 255/265)

“(...) Engana-se quem acredita que a droga é feita apenas dos “camarões” (na verdade os pistilos da planta), como disseram os investigados, posto que todo o vegetal está presente o THC. Da simples observação de uma bucha, é de fácil visualização que o seu conteúdo é feito de pistilos secos, folhas e sementes picadas e desidratadas. (...)”

Nesse aspecto, diante do contexto da apreensão, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito de tráfico de drogas.

No entanto, em relação ao delito de associação para o tráfico, entendo que as provas amealhadas aos autos não foram suficientes para firmar a convicção da prática do delito.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “ O crime de associação para o tráfico (art. 35 - Lei 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.”

Na hipótese, os policiais localizaram drogas no quintal da residência do avô do apelante Renan, tendo este relatado que Matheus, de vez em quando, aparecia no local, porém não se tem qualquer informação segura a respeito da parceria de Renan e Matheus na plantação dos pés de maconha. Na hipótese dos autos, Matheus sequer fora localizado para ser ouvido em juízo e, quando prestou seu depoimento na fase extrajudicial, apresentou a mesma versão do apelante no sentido de que fumavam juntos compartilhando o uso de drogas.

Assim, considerando que nenhum elemento fora colhido nos autos a respeito do ânimo associativo de forma estável e permanente entre os réus, absolvo Renan da conduta prevista no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Restando afastada a condenação pela prática do delito de associação para o tráfico, não visualizo impedimento para a concessão da benesse constante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 ao apelante, porquanto observa-se que o fato apurado nos autos tratou-se de fato isolado em sua vida, sendo agente primário e detentor de bons antecedentes. Além disso, não há provas de que se dedique a atividades criminosas.

Firmadas tais premissas, passo à análise da pena em relação ao delito de tráfico de drogas.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do apelante fora exasperada em 01 (um) ano acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa das circunstâncias do delito, reveladas pela quantidade de pés de maconha (nove no total). Entendo que fora adotada fundamentação idônea e exasperada a pena em fração inferior a 1/8, de sorte que não se constata a necessidade de reparos neste tópico.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Adite-se que o apelante confessou que cultivava os pés de maconha para uso próprio, de modo que o caso atrai a aplicação do entendimento previsto na Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

Na terceira fase, incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Reputo adequada e proporcional a aplicação da fração de redução
máxima (2/3), porquanto a quantidade de
subst
â
ncias entorpecentes
já fo
ra
utilizada para exasperar a pena-base, razão pela qual sua utilização na terceira fase da dosimetria representaria
bis in idem.

Assim, estabeleço a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Diante dessas considerações,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, a fim de absolver o apelante da prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e redimensionar sua pena definitiva em relação ao delito remanescente (art. 33, da Lei nº 11.343/06), para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)